Tribunal: TJMT
Processo: 1019916-82.2021.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019916-82.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HIAGO NATHAN COSTA DA SILVA - CPF: 050.191.701-27 (APELADO), VICENTE BUENO DE BARROS - CPF: 875.523.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 022.900.991-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que absolveu o réu da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da abordagem policial e da busca pessoal que resultou na apreensão de entorpecentes; e (ii) a suficiência do conjunto probatório para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial e a busca pessoal são consideradas legítimas quando baseadas em fundadas suspeitas, conforme preceituam os arts. 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal. No caso concreto, a abordagem decorreu de denúncias anônimas específicas, que foram corroboradas por elementos concretos, incluindo a apreensão da droga em posse do réu e a confirmação posterior de atividade ilícita.

4.

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que autoriza a busca domiciliar sem mandado, desde que existam fundadas razões para tanto, como ocorreu no presente caso, com a apreensão de entorpecentes e de instrumentos típicos da traficância.

5.

O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para embasar a condenação, desde que harmônico com as demais provas do processo. No caso, os relatos dos agentes de segurança são coerentes e corroboram os demais elementos probatórios, incluindo a confissão extrajudicial do réu e a quantidade significativa de droga apreendida.

6.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos testemunhais, formando um conjunto probatório robusto que impõe a condenação.

7.

Na dosimetria da pena, a quantidade de droga apreendida foi considerada para exasperação da pena-base. No entanto, foi reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), em razão da primariedade e da ausência de comprovação de dedicação a atividades criminosas ou de participação em organização criminosa.

8.

Fixada a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A abordagem policial e a busca pessoal são legítimas quando fundamentadas em suspeitas concretas e corroboradas por elementos externos que indicam a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.

2.

O depoimento de policiais, quando harmônico com as demais provas dos autos, constitui meio de prova válido para embasar a condenação criminal.

3.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por um conjunto probatório consistente, incluindo a apreensão de entorpecentes em posse do réu, laudo pericial e depoimentos testemunhais.

4.

O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, sendo possível a aplicação da causa de diminuição da pena quando demonstrada a primariedade do agente e a ausência de envolvimento com organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §2º, e 244; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CP, arts. 59 e 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 820.458, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

1019916-82.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HIAGO NATHAN COSTA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n. 1019916-82.2021.8.11.0002, que
absolveu
o réu
Hiago Nathan Costa da Silva
da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de id. 222360710, o Órgão Ministerial sustenta que:
i
)
não houve ilegalidade
da abordagem policial, pois a busca pessoal foi realizada após fundadas suspeitas, que culminaram na apreensão de entorpecentes; (
ii
)
há provas suficientes
acerca da narcotraficância imputada ao apelado. Dessa forma, requer a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso acusatório (id. 222360713).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.

Élio Américo, manifestou-se pelo
provimento
do recurso, consoante entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico simples (art. 33, caput, Lei n.º 11.343/06) – Sentença penal absolutória – Pretendida reforma da sentença a fim de reconhecer a legalidade da abordagem policial e condenar o apelado nos termos da denúncia – Subsistência – Legalidade da medida de busca pessoal – Fundadas suspeitas – Denúncia anônima específica – Descrição concreta e individualizada do endereço e do apelado – Confirmação integral do fato denunciado – Atitude suspeita – Apreensão de droga (maconha) em posse do apelado – Jurisprudência STJ – Legalidade da medida de busca domiciliar – Fundadas razões – Apreensão de elevada quantia de droga (maconha) e de instrumento contundente com o exercício de traficância (balança de precisão) – Suspeitas confirmadas a posteriori – Precedentes STF – Acervo probatório robusto – Provas de materialidade e de autoria delitiva – Depoimentos policiais harmônicos e complementares entre si – Enunciado n.º 08 TCCR/TJMT – Necessária reforma da sentença absolutória – PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”
(id. 232007698).

É o relatório.
À revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025